Tribunal: TJDFT
Processo: 0713218-90.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. EFEITO INTERRUPTIVO. INEXISTÊNCIA. INTEMPESTIVIDADE CONFIGURADA.
1. O STJ entende que os Embargos de Declaração não conhecidos não causam a interrupção dos prazos para os demais recursos. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1934033 PE 2021/0118335-8, Data de Julgamento: 16/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2022)
2. No caso dos autos, os embargos dos embargos de declaração não foram conhecidos em razão do princípio da unicidade recursal.
3. O efeito interruptivo dos embargos de declaração está condicionado ao conhecimento do recurso, o que não ocorreu.
4. Mantido o entendimento no sentido de reconhecer a intempestividade dos apelos.
5. Agravo Interno não provido.